Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC.
1. A multa sobre a dívida tributária deve ser limitada à obrigação principal, qual seja, o valor do tributo, sob pena de se configurar confisco. Inteligência do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
2. A base de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios deve ter como parâmetro a taxa SELIC.
3. Negou-se provimento ao recurso.